Tribunal: TJDFT
Processo: 0709655-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709655-65.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte apelada, por meio da petição de ID 22873401, pede a extinção do feito por perda superveniente do interesse processual, alegando que o mandato do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal encerrou-se em 31 de dezembro de 2020 e o objeto da presente demanda visava a anulação da eleição correspondente, com a determinação de novo sufrágio. Na atual fase processual, antes de apreciar o aludido requerimento, é mister a manifestação do MPDF, o apelante, representado pelos subscritores da petição inicial ou eventuais substitutos. Após, abra-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador